Tribunal: TCU
Processo: 040.951/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3757/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se da prestac¿a¿o de contas ordina¿ria da Secretaria de Cie¿ncia, Tecnologia e Insumos Estrate¿gicos do Ministe¿rio da Sau¿de (Sctie/MS), relativa ao exerci¿cio financeiro de 2017; Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), peças 26-27, no sentido de que na¿o restou apurado a ocorre¿ncia de danos ao era¿rio, remanescendo algumas impropriedades apontadas no Relato¿rio de Auditoria Anual de Contas da SFC/CGU (pec¿a 4) e em processos conexos; Considerando a proposta da AudSaúde de julgamento das contas de alguns dos gestores pela regularidade, com quitação plena, e de regularidade com ressalvas, com quitação, de outros gestores do Órgão; Considerando a adequação e a suficiência da proposta da AudSaúde, de determinação ao órgão jurisdicionado em relação às impropriedades configuradoras das ressalvas às contas, em especial as relativas às PDP, e que tratam da na¿o finalizac¿a¿o dos processos de internalizac¿a¿o das tecnologias de produc¿a¿o objeto dos referidos ajustes; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer à peça 28, ratifica a proposição da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar as contas nos termos abaixo, sem prejuízo da adoção das providências preconizadas no subitem 1.7 deste Acórdão e do subsequente arquivamento dos presentes autos: a) julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação plena: Artur Felipe Siqueira de Brito; Avila Teixeira Vidal; Camile Giaretta Sachetti; Clarice Alegre Petramale; Ivan Ricardo Zimmermann; Patrícia de Souza Boaventura; Renato Alves Teixeira Lima; Ricardo Antônio Barcelos; Samantha Lemos Turte Cavadinha; e Vania Cristina Canuto Santos; e b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Marco Antônio de Araújo Fireman, Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (titular), no período de 1o/1/2017 a 31/12/2017; e do Sr. Rodrigo Gomes Marques Silvestre, Diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (titular), no período de 1o/1/2017 a 31/12/2017, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 040.951/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Artur Felipe Siqueira de Brito (XXX.607.651-XX); Avila Teixeira Vidal (XXX.087.527-XX); Camile Giaretta Sachetti (XXX.826.050-XX); Clarice Alegre Petramale (XXX.748.808-XX); Ivan Ricardo Zimmermann (XXX.949.009-XX); Marco Antônio de Araújo Fireman (XXX.988.204-XX); Patricia de Souza Boaventura (XXX.868.501-XX); Renato Alves Teixeira Lima (XXX.542.551-XX); Ricardo Antonio Barcelos (XXX.299.756-XX); Rodrigo Gomes Marques Silvestre (XXX.266.488-XX); Samantha Lemos Turte Cavadinha (XXX.113.278-XX); Vania Cristina Canuto Santos (XXX.169.087-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos para a Saúde (Sctie), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as seguintes medidas e o encaminhamento das seguintes informações/documentos, a fim de que o TCU possa acompanhar a conclusão dos processos de internalização da tecnologia das PDP citadas: 1.7.1.1 instaure, se ainda não o fez, nos termos do art. 65 da Portaria MS 2.531/2014, processos administrativos visando a adoção de medidas administrativas e judiciais, além de sanções previstas em lei e nos contratos firmados, contra as instituições públicas e respectivos parceiros privados, no âmbito das seguintes PDP: Medicamento Laboratório Rivastigmina Instituto Vital Brazil - IVB Tacrolimo Fundação Oswaldo Cruz/Farmanguinhos Tenofovir Fundação Ezequiel Dias - Funed Tenofovir Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes - Lafepe 1.7.1.2. informe se a continuidade dos aludidos processos de PDP ainda se mostra oportuna para o Ministério da Saúde, devendo, caso positivo, serem assinados termos aditivos com a previsão e cronograma das etapas necessárias à completa conclusão do processo de internalização até a produção industrial do medicamento pela instituição pública com a utilização de IFA produzido nacionalmente, sem prejuízo da aplicação de eventuais sanções decorrentes das medidas propostas no item anterior; e 1.7.1.3. encaminhe plano de ação com vias a dar cumprimento aos subitens anteriores, com a previsão dos responsáveis e dos prazos necessários para sua implementação e conclusão; e 1.7.2. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde.